Tribunal: TJSP
Processo: 2264264-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Importunação Sexual
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264264-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que é impetrante
EURIPEDES ANDRE DE OLIVEIRA e Paciente ANDERSON ANTÔNIO DA
SILVA, é impetrado JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
PEDREGULHO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264264-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44134
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 44134
HABEAS CORPUS No 2264264-13.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: EURIPEDES ANDRÉ DE OLIVEIRA
PACIENTE: ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA
COMARCA: PEDREGULHO/SP VARA ÚNICA
O Dr. Eurípedes André de Oliveira, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA, no qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedregulho/SP.
Alega o nobre impetrante que o paciente foi preso
em flagrante no dia 21/07/2020, sob a imputação do delito previsto nos
artigos 215-A, 146, § 1o, c.c. 69, todos do Código Penal, aduzindo que,
todavia, não restou configurado que a liberdade provisória do paciente
pudesse afetar concretamente a ordem pública ou econômica, sendo certo,
ainda, que a gravidade do delito não pode servir de argumento para
sustentar sua manutenção no cárcere.
Acrescenta que dentro desse cenário não há risco
à aplicação da lei penal, de modo que não houve fundamentação válida a
justificar a prisão do paciente, a qual considera desproporcional, vez que o
delito imputado ao paciente enseja uma pena de no máximo 18 meses, não
suportando, sequer, uma pena de reclusão.
Narra os acontecimentos nos dias dos fatos,
asseverando que o paciente apenas se descuidou quando saiu do banho
com as genitálias expostas, pois estava totalmente embriagado; que não
teve a intenção de constranger ou praticar qualquer ato libidinoso, muito
menos contra a vítima, que, inclusive, alegou que ele estava sob efeito de
bebida alcóolica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264264-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44134
3
Pondera haver atipicidade na conduta praticada
pelo paciente pelos fatos já explicitados, adicionando que a revogação de
sua prisão é medida que se impõe.
Dentro desse contexto, invocando a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da ordem, para
que o paciente seja solto até julgamento do writ. No mérito, pugna pela
conversão da prisão preventiva em liberdade provisória, até o deslinde da
persecução penal.
Pedido
liminar
indeferido
(fls.
165/167).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de fls. 170, acostando aos autos, os documentos pertinentes
(fls 171/180).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 183/187).
É O RELATÓRIO.
Trata-se
de
Habeas
Corpus,
em
favor
de
ANDERSON ANTONIO DA SILVA, objetivando a liberdade provisória.
De acordo com as informações prestadas nos autos,
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva e foi
denunciado como incurso art. 215-A e art. 146, § 1.o, ambos do Código
Penal. Sua prisão preventiva foi mantida no dia 19 de outubro de 2020,
indeferindo-se o pedido de sua revogação.
A presente ordem não comporta concessão.
Isto porque, vê-se que a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, restou sobejamente fundamentada, calcada
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, nas circunstâncias do
flagrante e na violência demonstrada pelo paciente, que, inclusive, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264264-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44134
4
utilizou de arma branca para ameaçar as vítimas, conforme se depreende
de fls. 82/83.
Destarte, não há se falar na ausência dos
pressupostos autorizadores da adoção da medida, tendo o Juízo
monocrático demonstrado a necessidade da manutenção da sua
segregação cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo
assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310).
Conquanto a gravidade do delito de per si não
justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a
própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses
sociais de segurança.
De outro modo, a mantença da a prisão não visa à
proteção do processo ou da pretensão condenatória, e sim à proteção da
ordem pública, interesse que vai além do feito, levando-se em conta a
sociedade como um todo.
Assim,
caracterizados,
os
elementos
para
a
manutenção da custódia preventiva, em razão da ordem pública que merece
ser protegida, não há que se falar em outorga do benefício da liberdade
provisória.
Cumpre observar, conforme consignado na Súmula
no 09, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264264-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44134
5
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não dispõe
sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal
condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A
prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado,
não
dizendo
respeito
ao
reconhecimento
da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê
hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as
normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão
processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472).
STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao
princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482)

Mirabete, Julio Fabbrini - Código de Processo Penal
Interpretado Atlas 2007 - 11a edição - p. 790.
Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator